Tribunal: TJSP
Processo: 2291423-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR – DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA QUE EXCLUA A OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR PARTE DA AUTORA – MERA DETENÇÃO POR PARTICULAR – IRRELEVÂNCIA DO TEMPO DE OCUPAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.